Tribunal: TJSP
Processo: 2214963-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000366435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2214963-34.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante DE
VIVO ADVOCACIA, Interessados ARCOENGE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTOS
DE AR COMPRIMIDO LTDA e DIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
LTDA, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PAUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214963-34.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 6461 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2214963-34.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: DE VIVO ADVOCACIA
INTERESSADOS: ARCOENGE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTOS DE AR
COMPRIMIDO LTDA E DIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA
EMBARGADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PAUL
INTERESSADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA: BARUERI
JUIZ DE 1o GRAU: ANELISE SOARES
VOTO No 6461

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do
recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de
erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não
amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
– Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pela agravante
De Vivo Advocacia, contra o acórdão de fls.315/320 que, nos autos dos
embargos à execução opostos por Condomínio Edifício Saint Paul, em fase
de cumprimento de sentença quanto à sucumbência, não conheceu em parte
do recurso de agravo de instrumento por ela interposto que, na parte
conhecida, não foi acolhido.
Alega a embargante que o acórdão é omisso, porque
desconsiderou que o agravado/embargado não cumpriu a determinação de
depósito judicial mensal do valor equivalente a 5% da sua arrecadação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214963-34.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 6461 3/5
mensal.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil que admite os embargos de declaração visando esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
O acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados pelas
partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença
- Honorários sucumbenciais Pretensão de condenação do
agravado ao pagamento de multa com fundamento no artigo
774 do CPC, bem como de elevação do percentual incidente
sobre sua arrecadação mensal - Elevação do percentual que
não foi requerida no primeiro grau Impossibilidade de
análise deste Tribunal, sob pena de supressão de instância
Multa descabida Depósitos de 5% da arrecadação mensal
do condomínio agravado, determinados para a satisfação da
dívida executada, que estão sendo realizados Documentos
apresentados que não demonstram que os depósitos estejam
sendo feitos em valor inferior ao determinado Decisão
mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
Outrossim, destacou o acórdão embargado:
Quanto à quantia depositada mensalmente, apesar de o
agravante reputá-la incorreta, porque inferior ao determinado, não é o que se extrai dos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214963-34.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 6461 4/5
De efeito, ao agravado foi determinado o depósito de 5% da
sua arrecadação mensal, aqui entendida como o valor auferido pelas cotas condominiais
mensais e nada mais.
O agravante assevera que em setembro de 2019 o depósito
deveria corresponder a R$ 7.416,97, sendo certo que chegou a essa quantia porque
considerou, como base de cálculo da incidência dos 5%, o valor relativo aos créditos
apurados no mês de abril de 2019 (R$ 148.399,41), conforme “resumo financeiro
contábil” apresentado pelo agravado (fls.240).
Porém, do cotejo do documento acima referido com os
demais trazidos aos autos pelo agravado tem-se que os créditos nele relacionados não
dizem respeito, apenas, a arrecadação mensal, porque incluem valores relativos à
rendimento de poupança, por exemplo, entre outros.
Outrossim, o agravado exibiu a lista de todos os condôminos
acompanhada dos valores relativos às cotas condominiais mensais respectivas, da qual
extrai-se que o valor máximo que auferiria no mês de abril de 2019, caso todas as
unidades pagassem as cotas respectivas, seria de R$ 123.489,15 (fls.291), inferior ao
valor utilizado pelo agravante como base de cálculo R$ 148.399,41 -, do que se conclui
que, reprise-se, no item “créditos” do resumo contábil constam, de fato, não só os valores
relacionados às cotas mensais.
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos expostos no decisório
colegiado, sendo evidente que o embargante busca a discussão de questão
referente ao mérito do recurso de agravo de instrumento através dos presentes
embargos, visando a atribuição de efeito manifestamente modificativo, o que
é inadmissível, visto que a providencia infringente não está amparada pelo
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214963-34.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 6461 5/5
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a
T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator